Tribunal: TJSP
Processo: 0061265-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade, autoria e elemento subjetivo demonstrados nos autos. Réu surpreendido em poder de celular roubado, sem nada de concreto que escusasse a sua conduta. Circunstâncias que demonstram que a conduta não foi pautada na boa-fé. Dolo bem

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade, autoria e elemento subjetivo demonstrados nos autos. Réu surpreendido em poder de celular roubado, sem nada de concreto que escusasse a sua conduta. Circunstâncias que demonstram que a conduta não foi pautada na boa-fé. Dolo bem evidenciado, a inviabilizar a desclassificação pretendida. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base fixada no mínimo legal e nele mantida, à míngua de modificadores. 2. Regime inicial (aberto) bem aplicado). 3. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), substituída a pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso defensivo desprovido.